Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-57.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL. CONFIGURADO. AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REDUÇÃO DA CAPACIDADE/INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO DAS MESMAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIOS INDEVIDOS.
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de conhecimento de natureza acidentária, julgou improcedentes os pedidos concernentes ao restabelecimento do auxílio-doença, e, subsidiariamente, à concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. Sem custas e honorários.
2. A Lei n.o 8.213/1991 exige, para a concessão do auxílio-doença, do auxílio-acidente e da aposentadoria por invalidez, a comprovação dos seguintes requisitos: condição de segurado; comprovação da existência de vínculo causal entre o acidente de trabalho e as lesões ou sequelas sofridas, e redução/incapacidade laboral permanente – este último, relacionado apenas ao auxílio-acidente e à aposentadoria por invalidez.
3. Tendo sido constatada, mediante perícia judicial, a preservação da capacidade laboral do demandante – ainda que as consequências do acidente de trabalho lhe imponham maior esforço –, deve ser rechaçada a pretensão autoral, porquanto não atendidos os requisitos constantes na Lei n.o 8.213/1991 para a concessão dos benefícios.
4. Recurso conhecido e desprovido.